Tribunal: TJES
Processo: 0001251-57.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar; Inadimplemento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001251-57.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDICEIA CORREIA AZEVEDO
APELADO: CANAL IMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001251-57.2019.8.08.0012

APELANTE
: VALDICEIA CORREIA AZEVEDO

APELADOS
: CANAL IMOVEIS LTDA E IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2068648) por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária de Resolução Contratual.

A Apelante (ID 2068649 e 2068650) requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a sentença deve ser considerada nula, em razão da ausência de intimação pessoal para produção de provas; 2º) não foi intimada pessoalmente pela justiça e nem mesmo pelo seu defensor constituído, mesmo tendo seu endereço atualizado junto aos autos, e assim sendo, teve seu direito de defesa cerceado; 3º) o art. 1014, do CPC, permite que sejam trazidos aos autos, na fase recursal, fatos que por motivo de força maior (ausência de intimação) não foram relatados no processo; 4º) seu marido adquiriu os lotes e efetuou o pagamento, à vista, ao Sr. Florisvaldo Almeida, funcionário da Imobiliária Universal; 5º) seu esposo é policial militar aposentado e hoje se encontra em prisão domiciliar, submetido a tratamento psiquiátrico permanente em decorrência de sua enfermidade considerada irreversível pela medicina; 6º) não reconhece os contratos de fls. 49 a 54, muito embora suponha que as assinaturas neles constantes são suas; 7º) quitou todos os supostos valores de IPTU em atraso.

Os Apelados apresentaram resposta (ID 2068652 e 2068653) arguindo PRELIMINARMENTE a existência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 05 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001251-57.2019.8.08.0012

APELANTE
: VALDICEIA CORREIA AZEVEDO

APELADOS
: CANAL IMOVEIS LTDA E IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2068648) por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária de Resolução Contratual.

As Apeladas ajuizaram a presente ação requerendo a anulação de três contratos de promessas de compra e venda, por meio dos quais a Apelante adquiriu os lotes 14, 42 e 43, todos da quadra 34, do Loteamento Residencial Parque Pro Lar II, se comprometendo a pagar 84 parcelas em cada um dos contratos.

Afirmaram que a Apelante deixou de quitar 82 prestações de um contrato e 83 prestações de cada um dos outros dois contratos.

Após o trâmite do processo a MMª Juíza prolatou sentença acolhendo a pretensão deduzida, ressaltando que:

As autoras relatam que a requerida encontra-se inadimplente em 82 (oitenta e duas) prestações em cada contrato e requereram sua resolução.

A requerida, por sua vez, arguiu a prescrição da pretensão autoral a usucapião como matéria de defesa.

[...]

No presente caso, a ré não demonstrou o preenchimento de todos os requisitos previstos na CFRB e no CC, uma vez que a posse exercida sobre os imóveis é precária, fundada em contrato de promessa de compra e venda não adimplido, o que impede a configuração do requisito subjetivo, a saber o
animus domini
.

Ademais, a soma da metragem dos imóveis que a requerida pretende usucapir pela modalidade da usucapião especial urbana supera os 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados exigidos tanto pelo CC quanto pela CRFB.

[...]

Assim, diante da inadimplência da requerida, outra solução não há senão declarar a rescisão dos contratos, com a reintegração das autoras na posse dos imóveis, bem como com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por fruição do bem, durante o período em que ocupou o imóvel.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a sentença deve ser considerada nula, em razão da ausência de intimação pessoal para produção de provas; 2º) não foi intimada pessoalmente pela justiça e nem mesmo pelo seu defensor constituído, mesmo tendo seu endereço atualizado junto aos autos, e assim sendo, teve seu direito de defesa cerceado; 3º) o art. 1014, do CPC, permite que sejam trazidos aos autos, na fase recursal, fatos que por motivo de força maior (ausência de intimação) não foram relatados no processo; 4º) seu marido adquiriu os lotes e efetuou o pagamento, à vista, ao Sr. Florisvaldo Almeida, funcionário da Imobiliária Universal; 5º) seu esposo é policial militar aposentado e hoje se encontra em prisão domiciliar, submetido a tratamento psiquiátrico permanente em decorrência de sua enfermidade considerada irreversível pela medicina; 6º) não reconhece os contratos de fls. 49 a 54, muito embora suponha que as assinaturas neles constantes são suas; 7º) quitou todos os supostos valores de IPTU em atraso.

Da gratuidade judiciária

A Apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária afirmando não ter condições de arcar com os ônus da sucumbência.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO
. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 048209000644, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO SÓCIO-FINANCEIRO-ECONÔMICO RECURSO PROVIDO
. Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer o sustento do(a) postulante e de sua família, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário. (TJES, Agravo de Instrumento, 038199000936, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021).

Restou demonstrado nos autos que a Apelante se encontra desempregada e se ocupando exclusivamente das responsabilidades domésticas e dos cuidados de seu esposo que é aposentado e portador de moléstia mental (Esquisofrenia paranóide) necessitando de acompanhamento ambulatorial permanente, o que notoriamente compromete o orçamento familiar

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

O reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Desse modo, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à Apelante.

Da preliminar de ausência de Dialeticidade

As Apeladas alegam que o recurso interposto pela Apelante não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Como é possível extrair a intenção de reforma por parte da recorrente, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, o recurso não apresenta irregularidade formal. Sobre o tema, ainda,: [...] A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). [...] (TJES, Apelação Cível, 024120455811, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

[...] 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação a dialeticidade recursal: 1.1. Cabe à parte, ao manejar o seu recurso, observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). 1.2. Hipótese em que a parte expôs em seu apelo as razões para a reforma da sentença, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal na ilegalidade do auto de infração, sob o fundamento de que a obrigação acessória cujo descumprimento lhe fora imputado não carece de interesse arrecadatório ou fiscalizatório. 1.3 . Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). 1.4. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 035180315331, Relator: DES. CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

In casu
, a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

Do exposto
, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

Do mérito

Como mencionado a Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para rescindir os três contratos de compra e venda firmado entre as partes.

A Apelante alega que a sentença deve ser anulada, em razão da ausência de intimação pessoal para produção de provas.

Afirma que não foi intimada pessoalmente pela justiça e nem mesmo pelo seu defensor constituído para produzir provas, mesmo tendo seu endereço atualizado junto aos autos, e assim sendo, seu direito de defesa teria sido cerceado.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369
- As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia deve se dar no momento oportuno.

In casu
, reafirmo, a Apelante alega que seu direito de defesa foi cerceado pois nem o Poder Judiciário e nem seu Advogado constituído lhe intimaram pessoalmente para produzir provas.

Ocorre que a parte, de modo geral, é intimada dos atos processuais por meio de seu Advogado constituído, a ele incumbindo a prática dos autos e a comunicação a seu cliente.

No caso em análise, a Apelante estava representada por Advogado regularmente constituído e este foi intimado para a produção de provas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou necessidade de intimação pessoal.

Prosseguindo, a Apelante alega que o art. 1014, do Código de Processo Civil, permite que sejam trazidos aos autos, na fase recursal, fatos que por motivo de força maior (que no caso seria a ausência de intimação pessoal) não foram relatados no processo.

De fato, a teor do disposto no art. 1.014, do Código de Processo Civil, “
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
”.

Assim, em regra, o momento adequado para se alegar e provar os fatos é a fase postulatória e a fase probatória, ocorridas em Primeiro Grau, limitação que objetiva dar estabilidade ao processo.

Os denominados fatos supervenientes, ou seja, que inexistiam ao tempo do início da ação e aqueles que não foram alegados e provados por motivo de força maior, compreendem exceções que podem ser suscitadas na fase recursal.

No caso em análise, as questões trazidas pela Apelante não são fatos supervenientes e a alegada ausência de intimação pessoal para a produção de prova não constituiu motivo de força maior que possa justificar a inovação em grau recursal.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda).(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

Neste contexto, não sendo apresentados fatos novos ou motivo de força maior que justifique a análise de questões não suscitadas na Primeira Instância, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para conceder os benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001251-57.2019.8.08.0012

APELANTE
: VALDICEIA CORREIA AZEVEDO

APELADOS
: CANAL IMOVEIS LTDA E IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. ART. 1.014, DO CPC. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil. 2 - Se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. 3 - As partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia deve se dar no momento oportuno. 4 – A Apelante estava representada por Advogado regularmente constituída e este foi intimado para a produção de provas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou necessidade de intimação pessoal. 5 - As questões trazidas pela Apelante não são fatos supervenientes e a alegada ausência de intimação pessoal para a produção de prova não constituiu motivo de força maior que possa justificar a aplicação da exceção prevista no art. 1.014, do CPC. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da gratuidade judiciária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.